Tribunal: TJSP
Processo: 1003303-90.2023.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO DO AUTOR
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Inocorrência – Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado

Ementa:
APELAÇÕES - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
RECURSO DO AUTOR
1. JUROS – ABUSIVIDADE – Inocorrência – Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano – Inaplicabilidade da Lei de Usura – Excesso da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira.
2. JUROS – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 – Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um ano – Capitalização de juros expressamente prevista no contrato – Alegação de inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001 afastada – Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça.
3. TARIFA DE CADASTRO - Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C/1973, do Código de Processo Civil: "Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".
4. TARIFA DE AVALIAÇÃO E REGISTRO - Cobranças permitidas - Precedente do c. STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP, Tema 958) - Onerosidade excessiva não verificada no caso concreto - Serviços devidamente prestados.
RECURSO DO RÉU
PRÊMIO DE SEGURO - Ausência de indícios de vícios de consentimento quando da contratação do seguro prestamista - Anuência expressa manifestada em documento apartado - Autor, ademais, que permaneceu segurado e, caso tivesse havido o evento, poderia ser invocada a cobertura.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU PROVIDO.